Tribunal: TJSP
Processo: 0001863-85.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001863-85.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DOUGLAS EDUARDO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001863-85.2020.8.26.0520 -Voto no 36177v
2
Agravo em Execução no 0001863-85.2020 – São José dos Campos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Douglas Eduardo Batista
Juiz de Direito: Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 36177
Agravo em execução. Deferimento de progressão para o regime
semiaberto. Ausência de elemento concreto capaz de demonstrar a
falta do mérito para progredir. Desnecessidade da realização de
exame criminológico junto ao IMESC. Benefício mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão (fls. 241/242) que, nos autos da execução no
0001863-85.2020.8.26.0520, deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado por Douglas Eduardo Batista.
Alega que o agravado é reincidente, foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas, a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, sendo que o término do cumprimento das penas está previsto para o
ano de 2022. Alega que a gravidade do delito e a falta de elementos subjetivos
para a progressão demonstram a necessidade de realização de exame
criminológico antes de ser deferido o benefício. Pede que o agravado seja
submetido à exame criminológico (fls. 1/7).
O recurso foi respondido (fls. 258/262), a r. decisão mantida (fls.
263) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento (fls.
272/276).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001863-85.2020.8.26.0520 -Voto no 36177v
3
Consta dos autos que o agravado cumpre penas que somam de seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão, com início em 24/2/2016 e término
previsto para 13/12/2022, sem interrupções (fls. 230). A última falta média
praticada ocorreu em 24/06/2016. Desde então não há registros de faltas ou de
mau comportamento, executando trabalho e estudo na unidade prisional.
Ademais, o agravado cumpriu o requisito objetivo para a progressão e o fato de
ser reincidente, diante de outras circunstâncias favoráveis, não pode influir, nesta
fase, de forma isolada.
É certo que, com as alterações trazidas pela Lei 10.792/03 ao artigo
112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito
obrigatório para o fim de progressão de regime. Sua realização, porém, pode e
deve ser determinada, por decisão fundamentada, sempre que necessário à
aferição do mérito do sentenciado que visa à progressão.
De fato, a obtenção do atestado de boa conduta carcerária não é
suficiente a demonstrar que o agravado atingiu o senso de responsabilidade
necessário para obter a progressão ao regime intermediário; o preso há de
comprovar que está em condições de conviver sob as regras, necessariamente
menos rigorosas, do regime a que aspira.
Entretanto, no presente caso não há que falar em revogação do
benefício pela ausência de mérito ou mesmo na necessidade de realização de
exame criminológico.
O agravado já cumpriu mais de 3/5 da pena imputada, e não há
registros desabonadores há quatro anos (fls. 232); apresentando bom
comportamento carcerário.
Dessa forma, o histórico prisional é favorável.
No mais, a essa altura ele já está há mais de três meses em regime
semiaberto, sem registro de faltas, não sendo satisfatório ao processo de
ressocialização que, a essa altura, retornasse ao regime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001863-85.2020.8.26.0520 -Voto no 36177v
4
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator